Tribunal: STF
Processo: ARE 675094
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Consumidor. Alegação de violação ao ato jurídico perfeito (Art. 5º, XXXVI, da CF/88). Ofensa reflexa. Incidência das súmulas 279 e 636. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.